Tribunal: TJDFT
Processo: 0757282-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PUBLICA. NECESSIDADE DE PROVA. PLACA CLONADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente em face de sentença que extinguiu sem exame de mérito a ação declaratória de nulidade cumulada com restituição de indébito, obrigação de fazer, indenização, inclusive com pedido de tutela antecipada, pretendendo a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral para reconhecimento de que a placa de seu veículo foi clonada, requerendo, consequentemente, pela troca da placa de seu automóvel e condenação da parte ré, Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em danos materiais e morais.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID. 51066060.

4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o feito foi devidamente instruído com os documentos requeridos e que o magistrado não esclareceu onde reside a complexidade da prova para afastar a matéria de competência do juizado especial, com violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC.

5. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade.

6. O ponto controvertido dos autos é saber se a placa do veículo da parte autora foi clonada. Tal questão não foi aclarada com as provas carreadas aos autos e para ser verificada requer a necessidade de perícia ou laudo de identificação veicular, conforme reconhecido na sentença, ID. 51066049: “a análise de efetiva clonagem de placa demanda prova robusta, de alta complexidade, de forma a ficar indene de dúvidas o referido fato, uma vez que tal reconhecimento acarreta diversas consequências administrativas e jurídicas”, portanto, decisão devidamente fundamentada.

7. Ademais, a extinção do feito sem julgamento de mérito ante a insuficiência de provas para a adequada análise do mérito é medida que se impõe em prol do próprio recorrente, a fim de que possa ajuizar nova demanda com direito ao procedimento que lhe garanta a produção de todas as provas necessárias para instruir seus pedidos, uma vez que o próprio recorrente em suas alegações recursais, ID. 51066054, p. 18, afirma que não lhe foi oportunizado pelo recorrido a realização de perícia ou laudo de identificação veicular, porque todos os seus pedidos administrativos foram indeferidos por respostas automáticas e padronizadas do sistema.

8. Acerca da necessidade de instrução para análise dos pedidos do autor com laudo de vistoria veicular, o seguinte julgamento da Terceira Turma Recursal, Relatora Edi Maria Coutinho Bizzi, julgado em 11/09/2023, publicado no DJe de 20/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE VEÍCULO. NULIDADE DAS MULTAS NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Resolução CONTRAN no 670/2017, revogada pela Resolução no 969/2022, estabelecia que “Art. 3o A troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo. Art. 4o A instauração do processo administrativo de que trata o artigo 3o terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone. Art. 5o O requerimento de que trata o artigo 4o deverá ser instruído com os seguintes documentos: (...) V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da Resolução CONTRAN no 466, de 11 de dezembro de 2013, e suas alterações, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens; VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo”. 2. Na hipótese, o processo administrativo autuado no DER/DF se limitou a pedir o “cancelamento da multa e extinção da pontuação gerada”, desacompanhado da documentação exigida nos itens V e VI da Resolução vigente na ocasião (ID 50324749). 3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021. 4. É inviável a declaração de nulidade das multas - e, em consequência a substituição de placa - sob a alegação de clonagem se, notificada, a autora não apresenta o veículo para vistoria, seja no Detran seja no Instituto de Criminalística. A alegação de que não foi intimada é infirmada pelo Boletim de Ocorrência no 387, de 27 de janeiro de 2017 (ID 50324750, pág. 6), no qual a autora foi orientada a agendar a vistoria no Instituto de Criminalística. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.” Dessa forma, há necessidade de instrução do feito com provas que não se submetem ao sistema dos juizados especiais, devendo ser mantida a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.